Tribunal: TJPA
Processo: 0002197-68.1999.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002197-68.1999.8.14.0301

APELANTE: AMAZONIA CELULAR S/A

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0002197-68.1999.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 2ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

TELEMAR NORTE LESTE S/A

ADVOGADOS: JULIANA DE BRITO MELLO – OAB/PA 13.735 E

GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/RO 5546

APELADO:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA

ADVOGADO: ORLANDO TEIXERA DE CAMPOS – OAB/PA 1.022

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO
. ARTIGO 37 § 6º CF/88. OBRIGATÓRIA COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DISPENSADO E O RESULTADO NEGATIVO OBTIDO. FALHA NO ENCARGO PROBATÓRIO. PRECEDENTES DO TJPA.

VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL
. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1059 STJ.
SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

RELATÓRIO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra Sentença proferida no

PJe ID 4446109, páginas 1-2, que julgou improcedentes a pretensão.

Eis a redação objurgada:

“
SENTENÇA.

Vistos etc. A Telepara S/A, em 18.02.1999, ajuizou a presente ação de indenização contra a Cosanpa. Valor da causa: R$ 9.429,54. A autora alega, em suma, que em 22.07.1996 a ré, ao realizar reparos no encanamento subterrâneo na Travessa Mauriti, próximo à Primeiro de Dezembro, no Marco, danificou instalações telefônicas subterrâneas da autora. Diz que foram cortados pela ré dois cabos telefônicos de 200 pares, o que gerou sua inutilização e trouxe prejuízos para demandante. Pede indenização pelos danos no valor de R$ 9. 429, 54, com os consectários. Juntou documentos. A ré contestou às fls. 28 e ss dizendo que , no mérito, não há comprovação do nexo causal. Requer assim a improcedência. DECIDO. A lide comporta julgamento antecipado (CPC, art. 330, I). Com razão a ré. De fato, analisando os autos, verifico que não há qualquer comprovação, ainda que mínima, de que o suposto dano ocorrido nos cabos telefônicos da autora tenha sido causado por obra e feito da ré. Conforme manda o CPC, com a inicial, a autora trouxe documentos. Contudo, nenhum daqueles documentos juntados pela demandante faz comprovação, nem de longe, dos fatos que alega, no que toca ao nexo de causalidade entre a presumida obra da ré e o apontado dano que esta teria causado para a autora. Vejamos: O documento de fl. 13, boletim de ocorrência policial, não faz qualquer prova de causalidade. No mesmo sentido, os documentos de fls. 14/21. Também os documentos de fl. 22, laudo de exame do IML, este nada prova. Apenas, na conclusão, diz que " os peritos concluem que a rede telefônica da Telepará, localizada na Travessa Mauriti, estava danificada, conforme descrito no item acima". Nesse sentido, a ré do lado do bom direito. A autora não logrou provar sua alegação crucial nestes autos: como dito acima, nexo de causalidade entre o fato (obra da Cosanpa) e o dano (corte dos cabos telefônicos da Telepara). Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da autora (CPC, art. 269, I). Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% do valor da causa. Encaminhem-se os autos à UNAJ para verificação de eventuais custas pendentes. Sentença prolatada em audiência. Defiro juntada de documentos.”
( Pje ID

444619,páginas 1-2).

Declaratórios interpostos por
TELEMAR NORTE LESTE S/A,
segundo argumentos inseridos no PJe ID 4446111, páginas 1-5.

Recurso de Embargos de Declaração não conhecido.( PJe ID 4446112, página 1)

Em razões recursais,

TELEMAR NORTE LESTE S/A
sustenta que:

“ 3. DO DIREITO.

3.1. DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AGENTE EM EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. DA APLICAÇÃO DO ART. 37, §6° DA CF/88.

Verifica-se que a presente lide tem por escopo a indenização por danos causados á instalação telefônica subterrânea da Apelante por ato da GOSANRA, ora Apelada.

Em que pese o entendimento do MM. Julgador de primeiro grau, que considerou não haverem provas suficientes nos autos, este não deve prosperar tendo em vista que se trata de responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público, como bem observado pelo Membro do Parquet quando do Parecer por ele emitido nos autos.

Meritíssimos Julgadores importa salientar a existência de laudo técnico exarado pelo Departamento de Engenharia Legal da Polícia Técnico científica que atesta, de forma inequívoca, a ocorrência de danos às aludidas instalações da Apelante em decorrência da má prestação de serviço da Apelada que, reconhece nos autos a ocorrência de acidentes no exercício de suas funções (fis. 23 dos autos processuais).

O Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que há responsabilidade civil objetiva (dever de indenizar danos causados independente de culpa) das empresas que prestam serviço público mesmo em relação a terceiros, ou seja, aos não-usuários, conforme se depreende do julgamento do RE 591874, cuja ementa segue;

(...)

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, combinado com o artigo 3°, atribui ao Estado, enquanto fornecedor de serviço público, a responsabilidade objetiva por danos decorrentes da "falta do serviço público", incluindo, assim, a responsabilidade por conduta omissiva. Vejamos o que dispõe o caput dos dois ora artigos citados:

(...)

Assim, o Estado é considerado fornecedor de serviço público, devendo, portanto, obedecer a todos os princípios e regras protetores do consumidor, inclusive ao princípio contido no inciso X do artigo 6° do CDC, que expressamente determina ser direito do consumidor "a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral."

O artigo 22 do mesmo diploma legal dispõe que os Órgãos Públicos, diretamente ou não, são obrigados a fornecer os serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais contínuos. Dispondo ainda que, a responsabilidade pelo fornecimento inadequado ou ineficaz do serviço público será regida pelas regras deste código. Portanto, responsabilidade objetiva.

As pessoas jurídicas de direito público - centralizadas ou descentralizadas - podem figurar no polo ativo da relação de consumo, como fornecedor de serviços. Por via de consequência, não podem se furtar a ocupar o polo passivo da correspondente relação de responsabilidade.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, são responsáveis objetivamente a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Também o são as autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia mista, as empresas públicas e as concessionárias e permissionárias de serviço público.

Portanto, a partir do advento do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do Estado, pelo serviço público remunerado por tarifa ou preço público, é de natureza objetiva, tanto para as condutas comissivas como para as omissivas.

Neste sentido, colaciona-se a melhor jurisprudência pátria:

(..)

Desta feita, impõe-se a reforma do decisum prolatado visto que foi comprovado nos autos o nexo causai entre dano e ato praticado pela Apelada, tratando-se de caso inequívoco de aplicabilidade da Teoria do Risco Administrativo consagrado no art. 37, §6° da CF/88.

3.2. DA PROPORCIONALIDADE NA ESTIPULAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NO CASO EM TELA. DA OBSERVÂNCIA AO ART. 20 § 4° DO CPC. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. DA NECESSIDADE DE REFORMA NO MONTANTE DO VALOR ESTABELECIDO.

Importa aduzir que os honorários advocatícios devem respeitar o que dispõe o art. 20 § 4° do CPC:

(...)

No caso em tela o valor da causa é de R$ 9.429,54 (nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos), tendo sido, o Apelante, condenado ao pagamento de R$ 1.885,90 (um mil oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos), ou seja, 20%.

Fica evidente que o § 3° do dispositivo retro não fora observado no momento do cálculo da verba honorária, uma vez que, a Apelante já foi penalizada vez que o juízo entendeu que a não reside razão no pleito formulado em inicial, tendo a Apelante que arcar sozinha com os prejuízos causados e que foram relatados nos autos processuais.

Desta forma, pleiteia-se que cada parte arque com seus próprios honorários, tendo em vista que, caso haja entendimento contrário, a Apelante estará sendo penalizada duplamente.

Demais disso, a presente lide não necessitou de trabalho minucioso por parte do advogado, havendo até mesmo julgamento antecipado da lide, o que demonstra o entendimento do Juízo de que a causa já não dependia de demais provas e questionamentos, fatores que aumentariam o grau de zelo e complexidade no trabalho desenvolvido pelos advogados.

Assim, não deve prosperar o montante da condenação imposta pelo Juízo "a quo", devendo ser reformada a decisão recorrida a fim de isentar a Apelante, ao pagamento de honorários advocatícios.

Se assim não for entendido, no que não se acredita, requer-se a ponderação na condenação da Apelante, de acordo com o que dispõe o art. 20 § 4° do CPC, devendo ser levado em consideração a complexidade do trabalho realizado pelo advogado, praticamente inexistente no caso em tela, conforme anteriormente suscitado, para que seja significativamente reduzido o valor da condenação.

E, ao final, requer:

“ 4. CONCLUSÃO.

Nestas condições, requer a Apelante a esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará que:

a) conheça do recurso de apelação e lhe dê provimento para, reformando a sentença, julgar procedente a presente ação ou,

b) caso assim não entenda, que haja afastamento da condenação em honorários advocatícios conforme argumentação exposta supra;

c) não sendo acolhido o pleito de afastamento de condenação, conforme item anterior, que haja sua redução diante das argumentações expostas neste recurso.” ( Pje ID 4446113,páginas 1-12).

Contrarrazões

apresentadas sustentando que:

“
Preliminarmente

r A ação foi proposta por Telecomunicações do Pará - TELEPARA S.A, e o recurso de apelação foi apresentada por Telemar Norte Leste S/A.

Ocorre que não existe nos autos qualquer comprovação que a Telemar seja sucessora por incorporação ou outra modalidade legal da Telepará.

Assim, não deve ser conhecida a Apelação por ilegitimidade da apelante.

Quanto ao mérito

1.

Trata-se de ação ordinária via da qual se pretende a condenação da apelada ao pagamento de indenização sob a justificativa que a mesma teria cortado dois cabos telefônicos.

(...)

Alega a apelante que o laudo técnico atesta, de forma inequívoca, a ocorrência de danos às aludidas instalações da apelante e que a apelada reconhece nos autos a ocorrência de acidentes no exercício de sua função, citando às fls. 23 dos autos.

Data vênia, mas o laudo técnico do IML nada prova. Apenas na conclusão, diz que "05 peritos concluem que a rede telefônica da Telepará, localizada na Travessa Mauriti, estava danificada.

Do mesmo modo o documento de fls. 23 de forma alguma a apelada reconhece a ocorrência de acidente ou do fato (obra da Cosanpa). Pelo contrário, são apenas troca de correspondências com sugestões para feituras operações de ambas as partes.

Portanto, não há qualquer comprovação, ainda que mínima, que o suposto dano tenha sido causada pela apelada.

As jurisprudências citadas pela apelante em nada lhe aproveitam, pois a teoria objetiva ou de risco (art.37, § 6° da Constituição Federal de 1988) exige que quem se considerar lesado tem que demonstrar o nexo causai entre o fato lesivo e o dano, o que a apelante não fez.

Para que haja dano indenizável necessário se faz que haja violação a interesse juridicamente tutelado e que o dano seja CERTO, não hipotético.

Além do requisitos relativos à responsabilidade civil, a qual se insere no âmbito do direito material, mister, ainda, pontuar questão alusiva ao ônus da prova, este sob o prisma do direito processual.

Diz o artigo 333, do Código de Processo Civil:

(..)

Assim, temos que a recorrente não se desincumbiu do encargo de provar os fatos constitutivos de seu direito e tem como consequência improcedência do pedido.

2. Quanto a citação de legislação e jurisprudência tendo como base o Código de Defesa do Consumidor em nada lhe aproveita, pois a questão não se refere a fornecimento ou falta de serviço, pois como estabelece o referido Código em seu art. 2°, o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

3. Com referência redução dos honorários advocatícios nenhuma razão assiste à apelante.

A pretensão de que cada parte arque com seus honorários não tem amparo legal pois não ocorreu sucumbência reciproca.

Da mesma forma a redução do valor dos honorários sob a justificativa que o valor da causa é reduzido não tem sustentação, pois se trata de ação de 1999 e hoje o valor da ação não é mais a que constou na época, estando defasada pela inflação.

Além do mais tem que ser valorizado o tempo exigido do advogado para acompanhamento da cobrança desde 1999, critério temporal expressamente previsto no art. 20, § 3°, alínea 'c', do Código de Processo Civil.

Assim, correta foi a condenação em 20% sobre o valor da causa, pois percentual menor desmerece o trabalho do advogado.”

E, ao final, requer:

“

Por todo o exposto, não deve ser conhecida a Apelação por ilegitimidade da apelante. Caso ultrapassada a preliminar, para argumentar, deve ser negado provimento a Apelação e, em consequência, mantida em sua integralidade a r. decisão guerreada, por ser medida da mais lídima JUSTIÇA !!!” ( PJe ID 4446115, páginas 1-4).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

VOTO

Assenta-se o propósito recursal

em dois

argumentos -

vértice, a saber: (i) responsabilidade objetiva

pela Teoria do Risco Administrativo e (ii) redução ou afastamento da verba honorária.

Sigamos

ao exame de cada premissa eleita.

1ª Premissa: Responsabilidade Objetiva e Teoria do Risco Administrativo

Estabelecida no artigo 37, § 6º da Carta Magna,
in verbis
:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

É cediço que a responsabilidade objetiva advém da Teoria do Risco Administrativo

emergindo a obrigação indenizatória dada a supremacia da Administração Pública frente ao particular, na medida que atos regulares ocasionem danos, mesmo que não desejados.

Inobstante, para configurar a responsabilidade objetiva é preciso que o Litigante demonstre a existência do nexo causal entre a conduta da Administração e o dano propalado, responsabilidade probatória da qual não há exceções.

Nesse trilhar, a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, da qual sou membro componente, vem decidindo:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
. JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Para a configuração da responsabilidade civil, mister se faz a prova da prática do ilícito e o nexo causal entre a conduta do agente e o dano suportado, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

2.
“A comprovação do nexo causal entre a suposta conduta ilícita e o dano constitui pressuposto inarredável ao estabelecimento da responsabilidade civil. Nem mesmo nas hipóteses de obrigação de resultado e de responsabilidade objetiva se pode cogitar do dever de indenizar sem prova suficiente da relação de causalidade
” (AgRg no REsp 1362240/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 01/09/2014).

3.
Recurso conhecido e provido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0061021-68.2009.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/08/2022. Destaquei

)

Como se vê, à configuração da responsabilidade objetiva, obrigatório é a prova do liame jurídico entre o ato da Administração Pública e o resultado negativo obtido pelo particular.

Outro precedente.

“
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARROMBAMENTO DE VEÍCULO. VIA PÚBLICA. DEFEITO NO ALARME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO.
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Autor teve o seu veículo arrombado em via pública e pretende indenização da fabricante/montadora alegando defeito no sistema de alarme.

2.
Preliminar de ausência de fundamentação da sentença. O fato de o juízo de origem ter deixado de se manifestar sobre eventual prova juntada pelo autor não quer dizer que a decisão carece de fundamentação. No máximo, pode representar erro de julgamento, o que atine ao mérito do recurso.

3.
Em relações de consumo,
onde a responsabilidade é objetiva, a existência do ato ilícito e do nexo de causalidade são exigíveis para reconhecer a responsabilidade civil
.

4.
O arrombamento do carro é fato de terceiro que exclui a responsabilidade do fornecedor, nos termos do artigo 12, §3º, III, do Código de Defesa do Consumidor, rompendo o nexo de causalidade entre o evento e o dano
.

5.
O equipamento de proteção por alarme não tem o condão de impedir a ocorrência de furtos no veículo, mas tão somente de dificultá-los.

6.
Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0063073-61.2014.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/08/2019. Negritado )

Perceba que o litigante prejudicado não precisa provar a culpa ou dolo do agente. Não. Todavia, obriga-se a comprovar o nexo causal entre a conduta havida e o evento danoso.

Sob olhar ao caso concreto, vejo que
TELEMAR NORTE LESTE S/A
conseguiu provar

a existência do dano, conforme Laudo de Exame nº 173/96 tecendo a seguinte conclusão,

in verbis
:

“
3 – CONCLUSÃO: Ante o exposto e o que foi observado, os peritos concluem, que a rede telefônica da TELEPARÁ, localizada na Trav.Mauriti estava danificada conforme descrito no item acima. Era o que havia a declarar, segue o presente laudo devidamente assinado pelos peritos. “ ( PJe ID 4446100, página 27).

Isso é inequívoco!

Entretanto, não se dispôs a

associar o dano obtido à conduta de
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA ,
dado que

não se opôs ao julgamento antecipado da lide cuja redação objurgada foi cirúrgica a delinear a ausência do nexo causal segundo excerto ora destacado,
in verbis
:

“
De fato, analisando os autos, verifico que não há qualquer comprovação, ainda que mínima, de que o suposto dano ocorrido nos cabos telefônicos da autora tenha sido causado por obra e feito da ré.

Conforme manda o CPC, com a inicial, a autora trouxe documentos. Contudo, nenhum daqueles documentos juntados pela demandante faz comprovação, nem de longe, dos fatos que alega, no que toca ao nexo de causalidade entre a presumida obra da ré e o apontado dano que esta teria causado para a autora. Vejamos: O documento de fl. 13, boletim de ocorrência policial, não faz qualquer prova de causalidade. No mesmo sentido, os documentos de fls. 14/21. Também os documentos de fl. 22, laudo de exame do IML, este nada prova. Apenas, na conclusão, diz que " os peritos concluem que a rede telefônica da Telepará, localizada na Travessa Mauriti, estava danificada, conforme descrito no item acima". Nesse sentido, a ré do lado do bom direito.
A
autora não logrou provar sua alegação crucial nestes autos: como dito acima, nexo de causalidade entre o fato (obra da Cosanpa) e o dano (corte dos cabos telefônicos da Telepará).( Pje ID 4446109, páginas 1-2).

Nexo causal não comprovado a ensejar a mantença da sentença combatida a não comportar outras digressões.

2ª Premissa:

Redução da Verba Honorária Sucumbencial

Diz a tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 1059 do Superior Tribunal de Justiça:

“
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

Não há o que debater no caso concreto,

a fixação em 20%(vinte por cento) da verba honorária sucumbencial sobre o valor da causa atende ao moldes do Tema Repetitivo 1059 STJ, cujo limite

aduz agendamento aos ditame do

artigo 85 § 2º do Código de Processo Civil,
in verbis:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.”

O grau de zelo do profissional é claro, daí o resultado encontrado na sentença sob ataque, que mantida integralmente a igualmente

não dispensar mais tempo por força da obviedade da matéria ora tratada.

Meu posicionamento é pelo
conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação,
mantendo-se inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico esposado, que assentado em precedentes do Tribunal de Justiçado Estado do Pará e em Tema Repetitivo
1059 STJ,

.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 04/04/2024